Tribunal: STF
Processo: RE 1370210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de Declaração. Inconstitucionalidade de transformação de função precária em cargo estatutário. Modulação de efeitos. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou inconstitucional a transformação de função pública de caráter precário em cargo estatutário sem concurso público.

2. Os embargantes buscavam a ampliação da modulação de efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade, alegando a existência de fato consumado e buscando tutelar direitos adquiridos, de modo a abranger servidores que não se enquadravam nas categorias já ressalvadas pelo acórdão embargado.

3. A questão da transformação de vínculos precários já havia sido objeto de repressão pelo Poder Judiciário local em lei anterior (L. 4.172/94). Em relação à Lei nº 5.724, de 2007, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a modulação de efeitos, a qual foi concedida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no acórdão embargado, porém, restrita aos direitos de pensionistas, aposentados e aqueles que reunissem os requisitos para a aposentação.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado contém vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se é cabível a ampliação da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade para abarcar o contingente remanescente de servidores que não fazem jus à estabilidade do art. 19 do ADCT.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a alegação de existência de fato consumado, uma vez que não se pode chancelar efeitos de norma flagrantemente inconstitucional que promove a transformação de função pública de caráter precário em cargo estatutário sem a realização de concurso público.

6. A admissão da conversão pretendida pela lei impugnada afrontaria o princípio da isonomia, pois equipararia servidores admitidos mediante concurso público com aqueles que não se submeteram aos mesmos critérios de seleção constitucionalmente previstos.

7. A modulação de efeitos destina-se, precipuamente, à preservação de situações fáticas consolidadas e não à tutela de direitos adquiridos, que, se existentes, deveriam ser reconhecidos no comando jurisdicional.

8. O caso dos autos não se assemelha ao precedente do RE nº 933.207/SP, por tratar de contingente remanescente de servidores que não fazem jus à estabilidade do art. 19 do ADCT.

9. Não se verificam quaisquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil no acórdão embargado, que deve ser mantido em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: ADCT, art. 19; CPC, art. 1.022.